Tribunal: CARF
Processo: 10882.903124/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903124/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.864 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
NCF PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do processo administrativo tributário se instaura com a
apresentação de impugnação ou manifestação de inconformidade do sujeito
passivo, não procedendo a pretensão do contribuinte que exige da
administração tributária a realização de diligências na fase preparatória do
lançamento, onde não se demanda realização do contraditório
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP E DA DIPJ.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PARECERES NORMATIVOS
COSIT Nos 8/2014 E 02/2015. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF o 175
Admite-se a superação do erro no preenchimento da DCOMP quanto tal erro
seja auto evidente, ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903124/2013-47
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
25712.66660.261009.1.2.02-2410, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2008.
O Despacho Decisório de fl.06 homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 25712.66660.261009.1.2.02-2410 por insuficiência do Saldo Negativo
informado decorrente da confirmação apenas parcial de parte das retenções em fonte, e do
suposto uso para compensação de outra parcela delas. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito" discriminou-se as retenções
não confirmadas integralmente:

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

Verifica-se que as retenções foram sofridas quando do recebimento de Juros sobre
o Capital Próprio pela Recorrente, e que a homologação parcial da DCOMP decorreu de 2
razões: a primeira retenção acima listada não foi confirmada nos sistemas da Receita Federal,
enquanto a segunda supostamente foi utilizada em outra DCOMP, destinada a compensar o
IRRF que a Recorrente deveria reter quando do pagamento de JCP a seus sócios.
Cientificado e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade de fls. 16 e ss., na
qual defende que:
i.
As retenções em questão foram sofridas quando do recebimento de JCP
pagos pela Bradespar S.A. (CNPJ 03.847.461/0001-92) no montante de
R$12.270.216,90 e pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ n° 60.746.948/0001-
12) no montante de R$38.186.638,18.
ii.
As correspondentes retenções na fonte na realidade foram realizadas
nos valores de R$1.840.532,51 pela Bradespar (conforme reconhecido no
Despacho Decisório) e R$5.727.995,69 pelo Bradesco S.A, conforme
comprovariam os Informes de Rendimentos anexos, mas o contribuinte
cometeu erro material no preenchimento da DCOMP.
iii.
O erro material decorreu do fato de que foram emitidos dois diferentes
Informes de Rendimentos (fls. 91 e 92), um contendo rendimentos e
respectivas retenções na fonte efetuada pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ
n° 60.746.948/0001-12), e outro contendo rendimentos e respectivas
retenções na fonte efetuadas não apenas pela Bradespar S.A. (CNPJ n°
03.847.461/0001-92), mas também pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ n°
60.746.948/0001-12). As retenções foram por isso alocadas incorretamente
pela Recorrente na Ficha 54 da DIPJ 2009, pois a recorrente entendeu
equivocadamente que os rendimentos do segundo informe teriam sido
pagos apenas pela Bradespar, assim informando na Ficha 54 da DIPJ e
refletindo o erro na DCOMP sob análise.
iv.
O erro material não alterou o total do IRRF retido e merece ser
superado em virtude do princípio da verdade material e do disposto no art.
147, §2° do CTN.
v.
O montante total recebido de R$50.456.855,14 (R$12.270.216,90 +
R$38.186.638,18) foi oferecido à tributação conforme indica a linha 21 da
Ficha 06A da DIPJ, anexa (fl. 85).
vi.
O contribuinte teria sanado o equívoco se fosse intimado previamente,
e o indeferimento da compensação sem intimação prévia do contribuinte
implica nulidade por violação ao princípio da verdade material.
vii. Quanto à retenção parcialmente utilizada na DCOMP
15172.02033.060109.1.3.06-6267 para compensar o IRRF devido pela
Recorrente em virtude do pagamento de JCP a terceiros, alega que como
se verifica do simples exame da Ficha 51A de sua DIPJ (fl. 87), o valor
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

total devido pela Impugnante a título de IRRF sobre os JCP por ela pagos
a seus acionistas é de apenas R$1.928.145,56 (R$1.924.292,78 e
R$3.852,78), e a retenção usada para compensar este débito tinha o valor
total de R$ 5.727.995,69.
viii.
Sanado o erro de alocação do IRRF cometido pela Recorrente, a
administração tributária como regra não homologa tal tipo de
compensação transmitida no ano seguinte ao da retenção de JCP sofrida,
sob o argumento de que "a transmissão (da declaração de compensação)
ter ocorrido apenas no ano seguinte ao da retenção do imposto, o que
desautoriza compensação amparada pelo caput do artigo 40 da IN
900/2008", o que assegura o direito creditório na DCOMP ora sob
julgamento;
ix.
Caso superados os argumentos acima (e reconhecido o erro material/de
fato), ainda que se entenda o fato de ter a Impugnante utilizado parte
(R$1.928.145,56) de suas retenções de IRF no valor de R$5.727.995,69
para quitar débitos de IRF sobre JCP por ela pagos evidentemente não
afasta seu direito à restituição como saldo negativo da diferença de
R$3.799.850,13 indevidamente desconsiderada pelo despacho decisório.
x.
Que o direito à repetição do indébito tem supedâneo no art. 165 do
CTN e no princípio da moralidade administrativa, sendo que negação da
restituição viola o artigo 37 da Constituição Federal, que elege a
moralidade e a legalidade como princípios norteadores da administração
pública, os artigos 5°, II e 150, I da Constituição Federal e 97 do Código
Tributário Nacional, que albergam o princípio da legalidade, e os artigos
964 do antigo Código Civil e 876/884 do atual, que vedam o
enriquecimento sem causa.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, entendendo que:
i.
Não haveria nulidade por cerceamento do direito de defesa decorrente
da ausência de intimação previamente à emissão do Despacho Decisório;
ii.
Faltava prova conforme standards exigidos entre partes relacionadas, a
saber, faltava prova do efetivo pagamento de JCP mediante juntada de
extratos bancários que comprovassem os valores lançados na contabilidade; iii.
Aparentemente houve mesmo um erro nas informações inseridas na
PER/DCOMP, como alega o contribuinte, mas o despacho decisório está
correto porque o contribuinte confirma que o valor de R$ 1.840.532,51 foi
retido pela Bradespar, e não mais que isso, sendo inviável que a
Recorrente pleiteie que o valor atribuído incorretamente por erro seu
como retenção da Bradespar seja atribuído ao Bradesco S.A, por
impossibilidade de se corrigir o erro nesta fase processual.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

iv.
Falta de prova do oferecimento das receitas de JCP à tributação,
inseridas na composição da base de cálculo do beneficiário, sendo que a
prova aceita é a presença de registros fiscais ou contábeis da informação,
inexistindo nos autos registros contábeis ou fiscais.

Cientificado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando as razões de
Impugnação e trazendo argumentos de reforço e prova suplementar, notadamente:
i.
O Acórdão Recorrido se contradiz ao exigir extratos bancários e
registros fiscais ou contábeis ao mesmo tempo em que assevera que o art.
55 da lei 7.450/85 exige apenas a apresentação dos comprovantes de
rendimento emitidos pelas fontes pagadoras, que foram apresentados e
estão nos autos;
ii.
Junta aos autos prova complementar dos JCP recebidos e das retenções
sofridas (páginas do Razão Contábil Analítico e Extratos bancários,
indicando o recebimento de JCP);
iii.
Quanto à retenção parcialmente utilizada pela Recorrente, assevera que
a DCOMP no 15172.02033.060109.1.3.06-6267, em que ela foi utilizada,
não foi homologada no processo específico, porque a compensação foi
intentada no ano subsequente ao da retenção sofrida, trazendo aos autos
documentos para provar que a Recorrente desistiu do processo
administrativo e quitou os débitos decorrentes daquela não homologação
(fls. 168/170)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais, como a moralidade da administração pública, o direito de propriedade e a
vedação do uso de tributos com efeito de confisco.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação
a princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
dos recursos mas nego provimento ao pedido.
Assim, conheço do Recurso Voluntário.

2
– Preliminar de nulidade
A preliminar de nulidade não merece ser acolhida em virtude da inteligência da
Súmula CARF no 162.
“Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.”
Muito embora fosse louvável a intimação prévia antes da prolação do despacho
decisório, a análise de liquidez e certeza do direito creditório pode ser feita pela autoridade
administrativa sem oitiva prévia do contribuinte, até porque o direito creditório deve ser líquido e
certo ao momento da transmissão da declaração de compensação (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o
da Lei 9.430/96).
A questão pode receber maior colorido a partir da análise do art. 65 da Instrução
Normativa SRF no 900/2008, que disciplinava a restituição e a compensação de tributos federais:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifei)
A expressão "poderá, muito embora seja corriqueiramente interpretada pela
Doutrina como um pode-dever, quando dirigida às condutas do Estado voltadas à proteção de
garantias individuais dos contribuintes, vem sendo interpretada, neste caso, como uma mera
faculdade da Administração de intimar os contribuintes para confirmar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado pelo Contribuinte.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

Pelo exposto, não vislumbro nulidade no caso em questão.

3
– Mérito

Entendo que antes de analisar especificamente o direito creditório do contribuinte,
cabe-nos apreciar existência de erro material/de fato e a possibilidade de sua superação neste
momento, já que o Acórdão Recorrido entendeu inviável a superação do erro cometido pelo
contribuinte no preenchimento da DCOMP, embora tenha expressamente reconhecido sua
ocorrência.

3.1
– POSSIBILIDADE DE SUPERAR ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCOMP E DA DIPJ

O Acórdão Recorrido, entendeu que a pretensão do Recorrente envolvia a
retificação da DCOMP, o que somente seria permitido até a prolação do Despacho Decisório em
virtude do previsto no artigo 78 da IN 900/2008, o que o contribuinte controverteu asseverando
que, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, erros materiais podem e devem ser reconhecidos e
retificados de ofício.
Tem-se admitido no CARF a superação do erro no preenchimento da DCOMP
quanto tal erro seja auto evidente, ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do direito
creditório pleiteado (no caso em questão, frise-se, o erro não implica alteração da natureza do
direito creditório, nem mesmo na alteração de seu valor).
A própria administração tributária é orientada a proceder desta forma, ainda que a
discussão já se encontre na esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com
inscrição dos débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo Cosit
no 8/2014, cujo excerto passo a transcrever:

PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a
conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que
o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido, especificamente na apuração do
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento
de Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha
ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é
cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de
ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é
válido inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da
nova portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por
finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal,
delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada. O novo ato da Administração será responsável pela homologação total
ou parcial da compensação.” (grifo nosso)

Ademais, a manutenção do entendimento adotado pela DRJ desprestigia o
princípio da Verdade Material que orienta o Processo Administrativo Fiscal e fatalmente leva ao
enriquecimento ilícito do Estado.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão Paradigma no 9101-003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes
do Rêgo.

“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.”

E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão, também paradigma, de no 1301-
003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de
análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos
autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”

O tema foi inclusive sumulado pelo CARF no ano de 2021, sendo de observância
obrigatória no órgão:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”

Nessa esteira, não vislumbro justificativa para negar-se o reconhecimento do
direito creditório exclusivamente à luz dos erros de fato cometidos pelo contribuinte (e
reconhecidos pela DRJ) após ser proferido o Despacho Decisório, se a própria administração é
orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o contencioso administrativo.
Vale mencionar — mesmo que aqui não se trate de retificação da DCTF
propriamente dita — que no mesmo sentido caminha o Parecer Normativo COSIT n° 2/2015,
pelo qual a retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de
expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
No caso em questão, a DRJ reconheceu a ocorrência de erro material, e o erro é
evidente. O Contribuinte informou corretamente o montante recebido a título de JCP de cada
fonte pagadora em sua DIPJ, mas como recebeu 2 informes de rendimento, sendo um deles
relativo a parte dos JCP de uma das fontes pagadoras, e o outro deles tratando de JCP de ambas
as fontes pagadoras, equivocadamente alocou as retenções informadas em um informe somente à
fonte pagadora Bradesco S.A, e aquelas informadas no segundo informe somente à Bradespar, na
Ficha 54 da DIPJ, o que se refletiu em sua DCOMP. A aplicação da alíquota de 15% sobre o
montante indicado em DIPJ como rendimento de JCP de cada fonte pagadora em questão
confirma o erro, que merece ser superado.

IRRF Informe 1
IRRF Informe 2
Total
Rendimentos
Bradesco S.A. CNPJ
60.746.948/0001-12
R$
2.089.275,13
R$
3.638.720,56
R$
5.727.995,69
R$
38.186.637,93

Bradespar CNPJ
03.847.461/0001-92
R$
1.840.532,51
R$
1.840.532,51
R$
12.270.216,73

Total Geral

R$
7.568.528,20

3.2
– ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Endereçada a possibilidade de superação do erro de fato/material e a efetiva
demonstração de sua ocorrência, devemos analisar se há prova de preenchimento dos requisitos
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

para o reconhecimento do direito creditório, análise que deve ser segregada também em duas
etapas, sendo a primeira destinada a analisar a prova das retenções e do oferecimento dos
rendimentos à tributação, e a segunda destinada a avaliar os efeitos da utilização parcial das
retenções feitas pela fonte Bradesco S.A. para compensar débitos de IRRF decorrentes do
pagamento de JCP pela Recorrente, por meio da DCOMP 15172.02033.060109.1.3.06-6267.

3.2.1 Prova das retenções, do recebimento dos JCP e do oferecimento à tributação.
A leitura sistemática do Acórdão Recorrido nos leva a superar a contradição
criticada pelo Recurso Voluntário e interpretar o Acórdão Recorrido no sentido de que, aos olhos
do julgador de origem, a prova trazida como suficiente pelo art. 55 da Lei no 7.450/85 (o
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora) não seria suficiente para provar a
ocorrência das retenções e o efetivo pagamento dos JCP tratando-se de partes relacionadas. Por
isso, a instância de origem exigiu a apresentação de declarações contábeis/fiscais e extratos
bancários comprovando a efetividade dos pagamentos e o oferecimento das receitas de JCP à
tributação.
Independentemente do juízo que se possa fazer acerca do standard probatório
requerido pela DRJ, fato é que o contribuinte promoveu a evolução probatória.
Se em Manifestação de Inconformidade a Recorrente trouxe aos autos não só os
informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras (prova suficiente nos termos do art. 55
da Lei no 7.450/85 ), como sua DIPJ indicando ter auferido rendimentos de JCP de cada fonte
pagadora em montante compatível com o IRRF constante dos Informes de Rendimentos; com o
Recurso Voluntário trouxe aos autos páginas do Razão Analítico da Recorrente e extratos
bancários detalhados no histórico da transação, que comprovam o recebimento dos JCP em
montante líquido do IRRF, confirmando a informação constante dos Informes de Rendimentos.
Já sobre o oferecimento da receita à tributação, a linha 21 da Ficha 06A da DIPJ
(específica para rendimentos de JCP) que indica a soma exata dos montantes de JCP que dariam
ensejo às retenções constantes dos informes de rendimentos, associada às informações contidas
na Ficha 54 em que se informa o montante dos JCP recebidos em quantia também equivalente é
prova suficiente de que os rendimentos de JCP foram oferecidos à tributação.
Há portanto prova bastante de que os JCP foram pagos, oferecidos à tributação, e
o IRRF retido.

3.2.2 Aproveitamento parcial do IRRF em outra DCOMP
Por fim, devemos avaliar os impactos do aproveitamento parcial do IRRF retido
pelo Bradesco S.A. no montante total de R$
5.727.995,69
na
DCOMP
no
15172.02033.060109.1.3.06-6267, acostada aos autos a partir da fl. 94. Na fl. 96, verificamos
que o contribuinte utilizou apenas R$ 1.928.145,56 do total do direito creditório informado (de
R$ 5.725.659,29) para compensar débitos de IRRF incidentes sobre JCP pagos pelo Contribuinte
(Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, §6o).
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

A ele remanescem portanto R$ 3.797.513,73 de IRRF aproveitável, o que
demandaria ao menos o reconhecimento parcial do direito creditório vindicado, em maior
montante do que o reconhecido pelo Despacho Decisório, diante da possibilidade de superação
do erro de preenchimento da qual tratamos no item 3.1.
Mas o contribuinte defende o direito ao aproveitamento integral dos R$
5.725.659,29 na DCOMP ora sob julgamento, alegando em Manifestação de Inconformidade que
tal tipo de compensação transmitida no ano seguinte ao de competência do pagamento dos JCP
costuma ser negada, sob o argumento de que "a transmissão (da declaração de compensação) ter
ocorrido apenas no ano seguinte ao da retenção do imposto, o que desautoriza compensação
amparada pelo caput do artigo 40 da IN 900/2008", o que assegura o direito creditório na
DCOMP ora sob julgamento
Em Recurso Voluntário assevera que o Despacho Decisório que tratou da
DCOMP 15172.02033.060109.1.3.06-6267 deixou de homologá-la sob este fundamento, dando
ensejo ao Processo Administrativo n° 10882.724167/2012-87, mas que o Recorrente desistiu de
referido processo administrativo e quitou os débitos objeto da não homologação da DCOMP
15172.02033.060109.1.3.06-6267, conforme petição de desistência acostada à fl. 169 e
comprovante de arrecadação de fl. 170.
O art. 74, § 3o, VII em leitura conjunta com o §12 determina que se considerem
não declaradas as seguintes compensações:
“§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no §1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)”
Ocorre que o crédito pleiteado em cada uma das DCOMPs é distinto. Na DCOMP
ora sob julgamento tratamos de Saldo Negativo, e na DCOMP 15172.02033.060109.1.3.06-
6267 diretamente do IRRF retido quando do recebimento de JCP, razão pela qual não se aplica o
comando do §12.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903124/2013-47

De fato a mera alegação de que a DCOMP 15172.02033.060109.1.3.06-6267 não
seria em tese homologada, ou mesmo que não foi homologada é insuficiente para o
reconhecimento do direito creditório integral nos presentes autos, ao menos enquanto não
findado o litígio instaurado no Processo Administrativo n° 10882.724167/2012-87, ocorre que
com a desistência do contribuinte naqueles autos aqui comprovada, especialmente corroborada
pela a quitação dos débitos que lá se pretendeu compensar, o saldo de IRRF torna-se livre,
merecendo integrar o direito creditório vindicado neste processo. Entendimento contrário levaria
ao enriquecimento ilícito do Estado.

4
– Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo integralmente o direito creditório
vindicado, e homologando a compensação declarada até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 198
DF CARF MF
Original